Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021331-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IEDA MARIA FERREIRA SOARES - CPF: 215.822.382-00 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
PRELIMINARES AFASTADAS E RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PROVA PERICIAL MANTIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada para discutir suposta má remuneração e gestão da conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e prescrição; deferiu a inversão do ônus da prova, determinou a produção de prova pericial contábil e concedeu os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir da autora; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar a demanda; (
iii
) determinar se está caracterizada a prescrição da pretensão autoral; (
iv
) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira demandada; (v) analisar a validade da concessão da justiça gratuita; (vi) examinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (
vii
) avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova e da determinação de adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de controvérsia sobre a regularidade da remuneração da conta vinculada ao PASEP demonstra a presença de interesse de agir, o qual se caracteriza pela necessidade de produção probatória e resistência à pretensão.

4. A Justiça Estadual detém competência para julgar a demanda, conforme entendimento da Súmula 42 do STJ, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio com a União.

5. A discussão sobre a ocorrência de prescrição exige instrução probatória, sendo aplicável o prazo decenal, com termo inicial na data de disponibilidade dos valores ao titular, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta PASEP, incluindo ausência de remuneração adequada e má gestão, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ.

7. A concessão da justiça gratuita à parte autora está amparada na declaração de hipossuficiência firmada nos autos e na presunção legal estabelecida pelo artigo 99, § 3o, do CPC, inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar tal presunção.

8. A relação jurídica envolvendo conta vinculada ao PASEP e instituição financeira configura relação de consumo, autorizando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

9. A decisão que determina a produção de prova pericial contábil e impõe à parte autora o adiantamento dos honorários periciais observa os critérios do artigo 95 do CPC, sem prejuízo de redistribuição posterior conforme o resultado da prova e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de controvérsia sobre a gestão e remuneração da conta vinculada ao PASEP caracteriza o interesse de agir da parte autora.

2. Compete à Justiça Estadual julgar demanda contra sociedade de economia mista, ainda que se discuta verba com origem em programa federal.

3. O prazo prescricional para ações sobre falha na administração de conta PASEP é decenal, com termo inicial
no momento em que
o cotista tem acesso aos valores.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na administração da conta vinculada ao PASEP.

5. A concessão da justiça gratuita depende de declaração de hipossuficiência, cuja veracidade goza de presunção legal, salvo prova em contrário.

6. A relação entre cotista do PASEP e instituição financeira caracteriza relação de consumo, autorizando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

7. A determinação de produção de prova pericial e o adiantamento de honorários obedecem ao artigo 95 do CPC, podendo ser revistos conforme a instrução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, VIII; 95; 98; 99, § 3o; CC, art. 205; Decreto 20.910/32; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; STJ,
AgInt
no REsp 1922981/TO, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18.12.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
02.10.2024; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021331-67.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA X IEDA MARIA FERREIRA SOARES

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais proposta por IEDA MARIA FERREIRA SOARES em face do agravante, que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e prescrição; deferiu a inversão do ônus da prova, a produção de prova pericial contábil e concedeu a justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta preliminar de ausência de interesse de agir, de incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante do interesse da União; ilegitimidade passiva, por atuar apenas como gestor operacional do PASEP, sem responsabilidade sobre os critérios de remuneração; e, a ocorrência de prescrição, sob a tese do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 ou, alternativamente, do prazo decenal do artigo 205 do CC e, ainda, impugnação à justiça gratuita. No mérito, argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; indevida inversão do ônus da prova; e a responsabilidade da autora pelo adiantamento dos honorários periciais (Id. 296520857).

Preparo recolhido (Id. 296520857 e 296520858).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (Id. 297381857).

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão (Id. 300590395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Eminentes pares:

O agravante sustenta a carência de ação por ausência de interesse de agir da autora, ao argumento de que já teria recebido todos os valores devidos, de acordo com a legislação vigente.

No entanto, a controvérsia instaurada nos autos envolve justamente a regularidade da remuneração da conta PASEP, o que exige prova técnica contábil e análise judicial, não podendo ser afastada em juízo preliminar.

O interesse de agir decorre da existência de uma pretensão resistida e da necessidade de produção probatória para elucidação da controvérsia.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Eminentes pares:

O agravante suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de necessidade de litisconsórcio com a União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

De acordo com a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum estadual processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Por conseguinte, não há necessidade de intervenção da União na lide.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

O agravante invoca a ocorrência de prescrição, sustentando alternativamente a aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 ou do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, com termo inicial no momento do saque.

Todavia, a controvérsia sobre o prazo e o marco inicial da prescrição demanda instrução probatória, uma vez que a pretensão autoral envolve a aferição de eventual má remuneração da conta vinculada ao PASEP e a incidência de expurgos inflacionários, o que exige a realização de prova técnica contábil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial
no momento em que
o titular da conta tem efetivo acesso aos valores, no caso, por ocasião da aposentadoria.

Diante disso, a análise sobre a ocorrência ou não de prescrição deve ser realizada após a instrução probatória, qual seja, a produção da perícia contábil já deferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

O agravante alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de ser mero operador do PASEP, sem poder de gestão sobre os recursos.

Contudo, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

No presente feito, a pretensão da parte autora versa sobre suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, cuja responsabilidade recai, sim, sobre o BANCO DO BRASIL.

Outrossim, a Súmula 77 do STJ, referida pelo agravante, diz respeito especificamente à Caixa Econômica Federal em relação ao PIS/PASEP, não sendo aplicável ao Banco do Brasil.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO
- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares:

O agravante impugna a concessão da justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora. Afirma que a autora é servidora pública, possuindo, portanto, rendimentos incompatíveis com a miserabilidade jurídica.

Consta dos autos que o juízo de origem, ao receber a inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, considerando suficiente a declaração firmada pela autora, em conformidade com o §3o do artigo 99 do CPC (Id. 188354695).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica. A mera alegação de vínculo com o serviço público não basta, por si só, para afastar o direito à gratuidade.

Nesse sentido:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o cotista do PASEP e o banco, a inversão do ônus da prova.

Do exame dos autos, denota-se que a decisão agravada aplicou corretamente o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que envolve a prestação de serviços financeiros e a proteção dos direitos dos consumidores (Id. 188354695 do processo de origem).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques.

A propósito:

“(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1922981 TO 2021/0048133-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023).

Na hipótese, trata-se de prestação de serviço financeiro, com nítido desequilíbrio técnico e informacional entre as partes, o que justifica a aplicação da inversão do ônus da prova.

Quanto à alegação de que os cálculos apresentados pela autora configurariam enriquecimento sem causa, observa-se que tal juízo demanda, igualmente, a análise pericial da evolução da conta PASEP, cuja produção de prova foi corretamente deferida. Não compete ao juízo de origem, nem a esta instância recursal, obstar a instrução sob juízo meramente unilateral do requerido.

Ademais, a definição sobre o adiantamento dos honorários periciais deve observar os critérios do artigo 95 do CPC, sendo possível sua redistribuição ao final, conforme o princípio da causalidade e o resultado da prova pericial. Eventual controvérsia sobre quem deve adiantar ou suportar os custos será oportunamente resolvida no curso da instrução processual.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025